Tribunal: TJDFT
Processo: 0726133-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726133-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CMT ENGENHARIA EIRELI AGRAVADO: FALCAO &amp; FALCAO RESTAURANTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CMT Engenharia Eireli em face da r. decisão (ID 28135371) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Falcão &amp; Falcão Restaurante Ltda. – ME, deferiu pedido de “suspensão deduzido pela credora na petição de id. 89284449, que fica circunscrito, conforme a extensão da responsabilidade de cada codevedora delimitada na decisão de id. 82474292, a 50% do crédito exequendo”. Alega, em síntese, que a decisão impugnada determina o pagamento, pela ora Agravante, de 50% (cinquenta por cento) do crédito exequendo, em que pese o decidido de maneira diversa no AI no 0706787-03.2021.8.07.0000. Afirma que, não tendo participado da ação de conhecimento, é parte ilegítima para figurar como executada no cumprimento de sentença manejado em face do Consórcio TIISA / CMT. Defende que o Consórcio foi extinto por liquidação voluntária, devidamente registrado na Junta Comercial do Distrito Federal no dia 4/12/2018, com baixa do respectivo CNPJ, ficando a líder do consórcio, TIISA Infraestrutura e Investimentos S/A, responsável pelos débitos vencidos ou vincendos em nome do consórcio distratado. Informa que a TIISA ajuizou o pedido de recuperação judicial em 24/6/2019, sendo homologado o plano de recuperação apresentado em 28/1/2020. Assim, os créditos ora executados, constituídos em 2017, estão sujeitos ao processo recuperacional. Sustenta que, desconsiderado o desfazimento do consórcio, cabe às partes o pagamento da dívida na medida da participação delas que, no caso da Agravante, corresponde a 1% (um por cento). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja paralisado o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do Agravo. Verificada a prevenção do Exmo. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa (ID 28138110 – AI no 0706787-03.2021.8.07.0000), o processo foi a mim distribuído em razão do certificado afastamento do julgador prevento (ID 28138115). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de fazer referência ao decidido no Agravo de Instrumento no 0706787-03.2021.8.07.0000, o magistrado de origem deferiu pedido do Exequente/Agravado para suspender a execução na extensão da responsabilidade da Agravante, de metade do crédito exequendo, in verbis: “[...] Lado outro, uma vez que o TJDFT decidiu, no agravo de instrumento de n.o 0706787-03.2021.8.07.0000, que, enquanto perdurar a recuperação judicial da executada TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A., a execução da obrigação de pagar a que ela se encontra adstrita nos autos deve tramitar no Juízo da aludida recuperação, DEFIRO o pedido de suspensão deduzido pela credora na petição de id. 89284449, que fica circunscrito, conforme a extensão da responsabilidade de cada codevedora delimitada na decisão de id. 82474292, a 50% do crédito exequendo.” Todavia, o acórdão que julgou o referido agravo, proferido por esta eg. 8a Turma Cível, analisou a questão e decidiu que a TIISA – Infraestrutura e Investimentos S/A é a responsável exclusiva pelas obrigações do Consórcio TIISA-CMT, conforme cláusula quinta do Distrato do Instrumento de Constituição de Consórcio. Asseverou-se, ademais, que, em se tratando de dívida anterior ao pedido de recuperação judicial, a satisfação do crédito pretendido deve tramitar no Juízo Falimentar. Confira-se: “[...] Conheço do recurso, presentes os requisitos legais. Na oportunidade do provimento do agravo de instrumento, assim me pronunciei (ID 24617329): Em relação à preliminar de falta de interesse recursal trazida pela recorrida em suas contrarrazões, não lhe assiste razão. De fato, a agravante tem legitimidade para interpor o presente recurso, pois teve seu pedido de substituição processual, bem como de extinção do cumprimento de sentença rejeitados (ID 82474292 do processo de referência), ex vi do art. 996 do CPC. Ressalte-se que a recorrente, TIISA – Infraestrutura e Investimentos S.A., é responsável exclusiva das obrigações do Consórcio TIISA-CMT, segundo se vê da leitura da cláusula quinta do Distrato do Instrumento de Constituição de Consórcio (64974769 dos autos de origem): CLÁUSULA QUINTA. Da mesma forma, independentemente da participação no CONSÓRCIO TIISA-CMT ora distratado, a EMPRESA 1 será a única responsável pelos débitos vencidos ou vincendos em nome do consórcio distratado ou gerados em nome da EMPRESA 2 em função do referido consórcio, seja de ordem trabalhista, fiscal, administrativa, tributária, cível, penal ou qualquer outra esfera, ficando desde já, acordada e autorizada a sucessão do CONSÓRCIO TIISA-CMT pela TIISA nos processos administrativos e judiciais em que o CONSÓRCIO TIISA-CMT seja parte. Acentue-se, ainda, que nos termos do art. 279 da Lei 6.404/76, a alteração do instrumento de constituição é oponível a terceiros, desde que registrada. Portanto, indene de dúvidas que a agravante é a única encarregada pelos compromissos assumidos pelo extinto CONSÓRCIO TIISA – CMT. O art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, dispõe: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Consta do caderno processual que a concessão da recuperação judicial, perante o Juízo de Falências, ocorreu em 28.01.2020, consoante comprovativo de ID 64974783 do processo de origem. Acrescente-se que o caso dos autos enseja a aplicação dos parâmetros insculpidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da elaboração da tese referente ao Tema 1051, desencadeada pelo exame do REsp 1843332/RS, julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil (Recurso Repetitivo): Tema 1051: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Como se observa, mostra-se desarrazoado o entendimento de que se deve considerar a data do trânsito em julgado da sentença para fins de exame se o crédito é anterior ou posterior à recuperação judicial. No caso, a quantia exequenda advém de cobrança de serviços prestados com base em duplicatas vencidas e protestadas, o que torna ainda mais evidente que se trata de dívida anterior ao pedido de reabilitação. Dessa forma, o débito perseguido submete-se à recuperação judicial. Por oportuno, convém trazer à colação ensinamentos doutrinários acerca do assunto: A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial. (in Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa – Ed. 2018. Fábio Ulhoa Coelho. 3a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, art. 49) [...] O art. 59 da Lei 11.101/05 prescreve: Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. Na espécie, ocorreu a novação do débito anterior, pois houve a inclusão no plano de recuperação e o seu deferimento, consoante se vê da leitura dos instrumentos de IDs 23823861 – pgs. 62/131 e 23823861 – pgs. 143/144. [...] Com isso, indene de dúvidas que a importância pleiteada deve se submeter ao processo recuperacional. Por tais fundamentos, com fulcro no art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso para, considerando a dívida anterior à recuperação judicial, entender que a satisfação do crédito pretendido deve tramitar no Juízo Falimentar. Como se observa, os argumentos alinhavados por ocasião da decisão que acolheu o agravo de instrumento, por si sós, são suficientes a direcionar o julgamento do presente recurso, máxime considerando que não vieram aos autos elementos outros, aptos a me demoverem do raciocínio nela contido. O interesse recursal da TIISA é patente, porquanto seu pleito de substituição processual e extinção do cumprimento de sentença foram rechaçados, o que evidencia seu interesse na reforma do édito, nos termos do art. 996 do CPC. Outrossim, o decisum guerreado nada mais fez que seguir a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que a importância perseguida deve se sujeitar ao processo recuperacional, pois se trata de dívida anterior ao pedido de reabilitação. Conquanto a recorrente alegue que a matéria discutida no Tema 1.051 do colendo Superior Tribunal de Justiça em nada se relaciona ao assunto retratado no agravo de instrumento, pois o debate circunscreve-se ao afastamento de uma das instituições que compõe o grupamento do polo passivo, o fato é que em virtude de a TIISA ser responsável exclusiva dos débitos do Consórcio TIISA-CMT, o débito perseguido submete-se à recuperação judicial. Com efeito, da leitura da cláusula quinta do Distrato do Instrumento de Constituição de Consórcio (64974769 dos autos de origem) constata-se que a TIISA passou a ser a única encarregada pelos passivos do Consórcio TIISA-CMT. Reveja-se: CLÁUSULA QUINTA. Da mesma forma, independentemente da participação no CONSÓRCIO TIISA-CMT ora distratado, a EMPRESA 1 será a única responsável pelos débitos vencidos ou vincendos em nome do consórcio distratado ou gerados em nome da EMPRESA 2 em função do referido consórcio, seja de ordem trabalhista, fiscal, administrativa, tributária, cível, penal ou qualquer outra esfera, ficando desde já, acordada e autorizada a sucessão do CONSÓRCIO TIISA-CMT pela TIISA nos processos administrativos e judiciais em que o CONSÓRCIO TIISA-CMT seja parte. Além disso, nos termos do art. 279, da Lei 6.404/76, a alteração do instrumento de constituição é oponível a terceiros desde que registrada. Daí porque o assunto tratado no Tema 1.051 pelo STJ tem relação com o vigente debate, haja vista que em razão dos encargos passarem a ser incumbência restrita da TIISA e lhe foi concedida recuperação judicial (ID 64974783 do processo de origem), as dívidas devem se subjugar ao processo recuperacional, ex vi do art. 49 da Lei 11.101/2005. Reveja-se posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. O crédito buscado pelos agravantes em cumprimento de sentença teve fato gerador anterior ao requerimento do processamento da recuperação judicial, sujeitando-o, portanto, ao plano de recuperação homologado em Assembléia Geral de Credores, nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/2005. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, conforme dispõe o artigo 59, § 1o, da Lei no 11.101/2009. Além disso, o Juízo da Recuperação Judicial é o competente para decidir sobre os bens e a execução das dívidas da sociedade empresária em recuperação judicial, de modo a permitir o pleno e regular soerguimento da atividade empresarial, com o objetivo de atender às finalidades descritas no artigo 47, da Lei no 11.101/05, razão pela qual o prosseguimento do cumprimento de sentença originário em face da empresa devedora se revela inútil, pois nenhuma medida de constrição poderá ser adotada sem que seja submetida ao crivo do Juízo da recuperação judicial. Assim, determinada a expedição da respectiva certidão de crédito, deve o credor concursal se habilitar nos autos da recuperação judicial. (Acórdão 1222983, 07202030920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas breves considerações, nego provimento ao recurso. É o meu voto.” (Grifou-se) Nesse contexto, não observados os termos do decidido no AI no 0706787-03.2021.8.07.0000, resta demonstrada a probabilidade do direito da Agravante, porquanto a responsabilidade pelo débito recai integralmente sobre a empresa recuperanda. Evidenciado também o perigo de dano em favor da Recorrente, pois admitida a execução em face de pessoa jurídica não obrigada ao pagamento do débito, com possível realização de atos de contrição patrimonial. Assim, defiro o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator